Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPACTUAÇÃO. ADITIVO. PAGAMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, além de não se divisar ilegalidade nos atos praticados pela impetrada, que não se negou expressamente em atender aos pedidos formulados pelo impetrante, a documentação juntada aos autos permite concluir que a repactuação contratual se dará de acordo com a norma legal vigente, observada a necessidade de atendimento aos requisitos previstos no Contrato no 9230/2020.
2. De outro lado, para o deferimento de medida liminar em processo de mandado de segurança deve ser comprovada, de plano, a presença de plausibilidade do direito invocado na inicial (fumus boni iuris) e de perigo na demora do provimento jurisdicional postulado (periculum in mora), decorrentes do ato praticado pela autoridade coatora.
3. Ausente a ilegalidade ou abuso de poder no suposto ato omissivo de apreciação dos pedidos formulados pelo impetrante, bem como ainda dependendo a matéria de dilação probatória, incabível a concessão liminar pleiteada.
4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.